Tribunal: TJSP
Processo: 2065715-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Reforma parcial do r. decisório – Promitentes vendedoras, ora agravantes, são contribuintes responsáveis pela dívida exequenda enquanto proprietárias do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da efetiva transferência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Reforma parcial do r. decisório – Promitentes vendedoras, ora agravantes, são contribuintes responsáveis pela dívida exequenda enquanto proprietárias do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da efetiva transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro (art. 1.245 do CC) – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN – Orientação do E. STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065715-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que são agravantes
STÉFANI
NOGUEIRA
ENGENHARIA
LTDA.
e
SAN
MARINO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICIPIO DE ILHA
SOLTEIRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065715-57.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira - VOTO N 10152o 2/7
Registro: Número de registro do acórdão digital Não informado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065715-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, em que são agravantes
STÉFANI
NOGUEIRA
ENGENHARIA
LTDA.
e
SAN
MARINO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado MUNICIPIO DE ILHA
SOLTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065715-57.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira - VOTO N 10152o 3/7
Agravo de Instrumento no 2065715-57.2020.8.26.0000
Agravantes: Stéfani Nogueira Engenharia Ltda. e outra
Agravada: Municipalidade de Ilha Solteira
Comarca: Ilha Solteira
Juiz de origem: Jamil Nakad Junior
VOTO No 10.152
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de
Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade
passiva arguida Reforma parcial do r. decisório Promitentes
vendedoras, ora agravantes, são contribuintes responsáveis pela
dívida exequenda enquanto proprietárias do bem Ausência de
registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da efetiva
transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro (art.
1.245 do CC) Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN
Orientação do E. STJ Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Stéfani Nogueira Engenharia Ltda. e San Marino Empreendimentos Imobiliários
Ltda., nos autos da Execução Fiscal que lhes move a Municipalidade de Ilha
Solteira, em face da r. decisão de fls. 77/79, declarada a fls. 85, que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade por elas oposta, afastando a alegação de
ilegitimidade passiva.
As insurgentes alegam, em síntese, que alienaram o
imóvel tributado por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda, tendo o comprador se imitido na posse desde então, razão pela qual, nos
termos do art. 34 do CTN e art. 201, §7o do Código Tributário Municipal, é o único
legitimado para figurar no polo passivo da presente ação executiva.
Buscam, em sede de tutela de urgência, a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e processado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065715-57.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira - VOTO N 10152o 4/7
sem o efeito almejado. Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, sobreveio a
oferta de contraminuta (fls.150/152) e, ato contínuo, os autos foram remetidos à
Mesa para julgamento ante a expressa oposição ao julgamento virtual (fls.
139).
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, a despeito de as recorrentes alegarem
que alienaram o imóvel tributado antes do ajuizamento da Execução Fiscal e do fato
gerador do tributo, por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda, o fato é que não comprovaram a existência de registro da efetiva alienação
do bem, a fim de dar publicidade à transferência da titularidade da propriedade.
Dessa
forma,
a
mera
cessão
de
direitos
possessórios não serve para afastar a condição de proprietárias das excipientes, ora
agravantes, nos termos do que preconiza o art. 1.245, caput, do Código Civil:
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no
Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel”, de modo que permanecem como
legítimas responsáveis pela obrigação tributária em questão.
Nesse aspecto, quando do lançamento do crédito
tributário referente ao IPTU, a Municipalidade agravada pode optar pelo titular do
domínio (nome que consta no CRI) ou pelo possuidor do bem, ou pelos dois,
conjuntamente. É o entendimento que se extrai do disposto nos artigos 32 e 34 do
CTN:
“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios,
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão
física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município”.
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065715-57.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira - VOTO N 10152o 5/7
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título”.
Aliás, em sede de julgamento de recursos
repetitivos, já proclamou o E. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD
CAUSAM'.
PROPRIETÁRIO
E
POSSUIDOR.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 1. A existência de
possuidor apto a ser considerado contribuinte do
IPTU não implica a exclusão automática, do polo
passivo da obrigação tributária, do titular do domínio
(assim entendido aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis). 2. A Primeira
Seção desta Corte quando do julgamento do REsp
1.110.551/SP, sujeito ao regime dos ́recursos
repetitivos`, versando sobre a responsabilidade pelo
pagamento
do IPTU diante da existência de
Instrumento Particular de Promessa de Compra e
Venda, decidiu que: 'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do
CTN,
consideram-se
contribuintes
do
IPTU
o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou
o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU. (...). Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil,
ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.' 3. O art. 34 do CTN estabelece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065715-57.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira - VOTO N 10152o 6/7
que contribuinte do IPTU `é o proprietário do imóvel,
o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título ́. 4. O legislador municipal pode
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. 5. 'In casu',
a capacidade passiva tributária relativa ao IPTU não
foi excepcionada por lei municipal, circunstância que
atrai a aplicação das regras constantes no Código
Tributário Nacional. 6. (...) 7. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg no Ag 1326550/PB, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/10/2010, DJe 16/11/2010) (g.n).
Igualmente
oportuno
o
pronunciamento
da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário, qual
seja, aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis, em demandas relativas à
cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador
municipal, eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no
CTN.”
Demais disso, nos termos do art. 123 do Código
Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes”.
Portanto,
in
casu,
a
ação
executiva
foi
corretamente ajuizada contra as proprietárias do bem à época, constantes tanto do
cadastro imobiliário municipal quanto da matrícula do imóvel, não assistindo razão
às agravantes.
Logo, de rigor a manutenção do r. decisório
combatido para que as recorrentes permaneçam no polo passivo da Execução Fiscal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065715-57.2020.8.26.0000 - Ilha Solteira - VOTO N 10152o 7/7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora